Tribunal: TJDFT
Processo: 0732578-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732578-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMILDO SOUSA RIBEIRO AGRAVADO: JUAREZ LOPES JUNIOR D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do agravo de instrumento, formulado por meio da petição de ID no 30245023. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 04 de novembro de 2021 18:08:49. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator